Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE CANO DE ÁGUA. DANOS AO IMÓVEL DO CONSUMIDOR. CAESB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A apelante alega, em suma, que não possui responsabilidade pelos danos experimentados pela autora, porquanto o processo administrativo para a reparação dos danos foi indeferido em virtude de a autora não ter apresentado todos os documentos solicitados.
2. Todavia, ainda que o processo administrativo para ressarcimento da autora não tivesse sido concluído pela falta de documentos a ela solicitados, certo é que tal fato não exime a ré de sua responsabilidade, porquanto o laudo pericial foi contundente em concluir que os danos ocasionados ao imóvel da autora ocorreram em virtude do vazamento de água na rede de canos sob a responsabilidade da ré.
3. De outro lado, a teor do disposto no §6o do art. 37 da Constituição Federal, tem-se que a responsabilidade da ré é objetiva, de sorte que, uma vez evidenciada a conduta ilícita, o dano à autora e o nexo de causalidade entre eles, forçoso reconhecer o direito da autora em ser indenizada pelos danos causados pela ré nos moldes da sentença prolatada.
4. Na fixação dos danos morais, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização, de sorte que não merece alteração o valor fixado se observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Apelação conhecida, mas desprovida.